Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704263-86.2019.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO MOREIRA SPOSITO APELADO: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA D E S P A C H O Diante dos fundamentos expostos na decisão de ID 26248463, pela qual esta Relatoria deferiu o pedido formulado pelo apelante para atribuir efeito suspensivo ao recurso em epígrafe, vê-se como indispensável para o exame da controvérsia a colheita de informações acerca do andamento do processo administrativo no 0731644-39.2019.8.07.0015, proposto pela Oficiala Registradora do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, perante a Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, o qual tramita sob segredo de justiça. Com efeito, as matrículas nso 3.506 e 11.151 (sucedida pela matrícula 15.618), ambas registradas naquele 8o Ofício, tratam-se dos títulos apresentados pelas partes para ampararem a sua respectiva pretensão neste litígio e, por sua vez, são exatamente os registros de imóveis objetos daqueles autos administrativos, constando na petição inicial protocolada pela Oficiala Registradora que "a nulidade de um dos assentos ou ao menos a necessidade de sua retificação e redução parcial, uma vez comprovada a efetiva sobreposição mencionada no laudo técnico apresentado pelo interessado, é uma decorrência necessária, a qual, a princípio, entende-se deva ser avaliada nas vias ordinárias, inclusive, com a realização de perícia, já que, nos autos da Ação Reivindicatória no. 0704263-86.2019.8.07.0005, com pedido liminar, ajuizada por Fernando Moreira Sposito (proprietário da matrícula no. 15.618) contra a sociedade empresária MF — Mercantil Financiamentos Ltda. (titular do imóvel matriculado sob no. 3.506), uma das alegações do autor é justamente a possibilidade de que o terreno destinado ao posto de abastecimento de combustível (matrícula no 3.506) esteja localizado em área diversa daquela referente à matrícula no. 15.618 do 8oRIDF” (ID 21085338, pg. 4) . Tal medida mostra-se fundamental em razão de o aludido feito ter sido proposto em 19.12.2019 e constar nestes autos o seu andamento processual apenas até a decisão proferida em janeiro de 2020, a qual determinou o bloqueio administrativo das matrículas no 3.506 e 15.618, ambas do 8o Ofício de Registros de Imóveis do DF (ID 21085338, pg. 81). Assim, oficie-se a Vara de Registros Públicos do Distrito Federal para que informe acerca do andamento processual do processo administrativo no 0731644-39.2019.8.07.0015. Os autos deverão aguardar na Secretaria até que tais informações sejam prestadas por aquele Juízo. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador